Tribunal: TJPA
Processo: 0814946-45.2021.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9588 - Corretagem
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0814946-45.2021.8.14.0000

RECLAMANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RECLAMADO: LUCIANA BATISTA MONTEIRO, LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu reclamação constitucional, extinguindo o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de afronta a precedente obrigatório do STJ, no tocante à transferência da comissão de corretagem ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada violação ao Tema Repetitivo nº 938 do STJ; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o julgado e reconhecer o cabimento da reclamação constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao Tema 938 do STJ, aplicando o entendimento de que a cobrança da comissão de corretagem exige informação prévia, clara e destacada ao consumidor.

O colegiado conclui que, no caso concreto, não há comprovação inequívoca de informação adequada, especialmente pela ausência de destaque do valor no contrato principal.

Não se configura omissão quando a decisão aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A reclamação constitucional possui cabimento restrito e não admite reexame de matéria fático-probatória, sendo inadequada como sucedâneo recursal.

A pretensão da embargante de reavaliar provas quanto à ciência do consumidor revela tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos aclaratórios.

Efeitos infringentes somente são admitidos em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso diante da ausência de vícios no julgado.

O prequestionamento pode ser implícito, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica é devidamente debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a matéria relativa a precedente do STJ e conclui pela sua não violação. 3. A reclamação constitucional não admite reexame de matéria fático-probatória, sendo inadequada como sucedâneo recursal. 4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige a presença de vício efetivo no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 988, IV; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.599.511/SP (Tema 938); TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Seção de Direito Privado, que, à unanimidade, indeferiu a Reclamação Constitucional, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

No acórdão embargado, restou consignado que a reclamação constitucional possui cabimento restrito, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, destinando-se apenas à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões dos tribunais superiores.

Assentou-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp nº 1.599.511/SP, admite a transferência ao comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, desde que haja prévia informação do preço total da aquisição, com destaque do valor da comissão.

No caso concreto, concluiu-se que não houve demonstração inequívoca de informação prévia e clara ao consumidor, tampouco destaque do valor no contrato principal, razão pela qual a decisão da Turma Recursal estaria em consonância com a jurisprudência do STJ, inexistindo violação a precedente obrigatório.

Destacou-se, ainda, que a pretensão da reclamante consistia em rediscutir matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita da reclamação, concluindo-se pela sua inadmissibilidade.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, sustentando a existência de omissão no julgado.

Alega, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar a alegada violação ao Tema Repetitivo nº 938 do STJ, defendendo o cabimento da reclamação constitucional com fundamento no art. 988, IV, do CPC.

Aduz que restou comprovado nos autos que os consumidores tinham plena ciência da comissão de corretagem, com indicação expressa dos valores na proposta de compra, firmada antes da celebração do contrato, o que atenderia aos requisitos de transparência exigidos pela jurisprudência superior.

Sustenta, ainda, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de reformar o acórdão e julgar procedente a reclamação.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (id 35271314), os embargados defendem a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, sustentando que a decisão enfrentou de forma exaustiva todas as questões relevantes. Alegam que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da controvérsia e promover reanálise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via dos aclaratórios, configurando seu uso como sucedâneo recursal. Requerem, ao final, a rejeição dos embargos, bem como a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como se há hipótese excepcional que autorize a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é a integração ou aclaramento do decisum, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso, não vislumbro nenhuma das hipóteses insertas no artigo em destaque.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegada violação ao Tema Repetitivo nº 938 do STJ, bem como defende o cabimento da reclamação constitucional com fundamento no art. 988, IV, do CPC, reiterando a tese de que houve prévia e adequada informação ao consumidor acerca da comissão de corretagem, o que afastaria o dever de restituição.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão quanto ao Tema 938 do STJ, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao comprador, desde que haja informação prévia, clara e com destaque do valor no contrato principal.

Na sequência, aplicando tal orientação ao caso concreto, concluiu-se, de forma fundamentada, que tais requisitos não foram observados, porquanto o valor da comissão não foi devidamente destacado no instrumento contratual, inexistindo demonstração inequívoca de anuência do consumidor.

Desse modo, não há falar em omissão, mas, sim, em decisão contrária aos interesses da parte, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que se refere à alegação de cabimento da reclamação constitucional com base no art. 988, IV, do CPC, igualmente não se verifica qualquer vício.

O acórdão foi claro ao consignar que a reclamação possui hipóteses restritas de admissibilidade e que, no caso concreto, não restou demonstrada divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência consolidada do STJ.

Ao contrário, ficou evidenciado que a decisão reclamada observou a orientação firmada no REsp nº 1.599.511/SP, afastando-se, assim, a alegação de violação a precedente obrigatório.

Portanto, a insurgência da embargante, sob o rótulo de omissão, revela mera irresignação com a conclusão adotada pelo colegiado.

No tocante à tese de que restou comprovada a prévia ciência dos consumidores acerca da comissão de corretagem, mediante proposta de compra e demais documentos, verifica-se que tal argumento foi igualmente apreciado no acórdão embargado, que, ao examinar o conjunto fático-probatório, concluiu pela ausência de comprovação inequívoca de informação clara e destacada, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ.

A pretensão da embargante, nesse ponto, consiste em promover nova valoração das provas constantes dos autos, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração, sobretudo quando manejados no âmbito de reclamação constitucional, cujo objeto não comporta reexame de matéria fático-probatória.

No que diz respeito ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, cumpre destacar que tal providência somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando, ao sanar vício efetivamente existente, a modificação do julgado se apresenta como consequência necessária.

Não sendo este o caso dos autos, uma vez que inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inviável a pretendida alteração do resultado.

Dessa forma, verifica-se que todos os argumentos deduzidos pela embargante foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O que se observa, na realidade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 18/05/2026